Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-51.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000187-51.2026.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: CLEIDIMAR ARAUJO DE SOUSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR. DOENÇA GRAVE. FILHA MENOR. PRORROGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender o indeferimento administrativo e determinar a prorrogação provisória de licença para tratamento de interesse particular de servidora, em razão da necessidade de acompanhamento de filha menor com grave enfermidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que concedeu tutela de urgência para prorrogar licença funcional, diante da alegada ausência de previsão legal e da necessidade de aprofundamento probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento possui natureza secundum eventus litis, limitando-se à análise da decisão recorrida, vedada a supressão de instância.
4. A controvérsia envolve questões fáticas e jurídicas complexas que demandam ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
5. A adequada solução da lide exige instrução processual completa no juízo de origem, com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. A inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada impõe sua manutenção.
7. A jurisprudência orienta que, havendo necessidade de produção probatória, deve ser preservada a decisão interlocutória até o julgamento definitivo na ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento não comporta análise aprofundada de matéria que depende de ampla dilação probatória. 2. A ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada justifica sua manutenção. 3. A cognição limitada do agravo de instrumento impõe a preservação da decisão até a instrução completa no juízo de origem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000187-51.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CLEIDIMAR ARAUJO DE SOUSA - CPF: 459.333.752-68 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026